Tribunal: TJES
Processo: 5003082-10.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003082-10.2023.8.08.0014

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: A. K. R. D. N.

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM ÔNIBUS DO SISTEMA TRANSCOL. EMPRESA PERMISSIONÁRIA. ATUAÇÃO EM REGIME DE CONTA E RISCO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CETURB. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER CONCEDENTE. ART. 37, §6º, DA CF. ART. 25 DA LEI N. 8.987/95. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As atribuições institucionais da CETURB não abrangem a operação do transporte coletivo ou a direção dos agentes envolvidos em acidente de ônibus, inviabilizando o reconhecimento de responsabilidade direta por ato de terceiro.

2. A responsabilidade do Poder Concedente é apenas subsidiária, sendo do concessionário ou permissionário o dever primário de indenizar, à luz do art. 37, §6º, da CF e do art. 25 da Lei n. 8.987/95.

3. Ausente demonstração de conduta comissiva ou omissiva da CETURB capaz de gerar nexo causal com o evento danoso, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu sua ilegitimidade passiva.

4.Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por A. K. R. D. N.,
representada por L. R. D. N.,
contra a sentença de id 16093330, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB/ES, na qual o Magistrado de origem extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da requerida, condenando a requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais de id 16093332, a apelante sustenta em síntese que a) a CETURB é parte legítima para responder pelos danos; b) há responsabilidade objetiva e solidária decorrente do art. 37, §6º, da CF; c) a gestora do sistema de transporte tem dever de fiscalizar e garantir a segurança dos usuários; d) a sentença ignorou precedentes e doutrina sobre responsabilidade do ente gestor; e) os honorários sucumbenciais deveriam ser afastados ou ter sua exigibilidade suspensa.

Contrarrazões apresentadas no id. 16093334.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 09 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a CETURB possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória e se há elementos que justifiquem a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

A causa de pedir está integralmente relacionada ao acidente ocorrido durante o embarque em ônibus pertencente a empresa permissionária do sistema Transcol, empresa essa que opera por sua conta e risco, não havendo na inicial qualquer atribuição concreta imputável à CETURB, além de sua função institucional de gestão e fiscalização.

Com efeito, as atividades da apelada se limitam às funções previstas em lei, especialmente as de planejamento, controle e regulamentação, inexistindo demonstração de conduta comissiva ou omissiva, direta ou indireta, apta a atrair responsabilidade civil.

Segundo o STJ,
“a responsabilidade do Poder Concedente é subsidiária, nas hipóteses em que o concessionário ou permissionário não detiver meios de arcar com a indenizações pelos prejuízos a que deu causa”
(REsp n. 1.820.097/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 19/12/2019).

Conforme o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16279730),
“a responsabilidade do Poder Concedente, embora objetiva, é subsidiária – e não solidária – de forma que o ente estatal somente responderá nos casos em que o concessionário ou permissionário não dispuser de meios para arcar com as indenizações a que deu causa”
, esclarecendo que o regime jurídico aplicável impõe que o permissionário responda primariamente pelo serviço que executa.

A interpretação é harmônica com o art. 37, §6º, da CF e com o art. 25 da Lei n. 8.987/95, segundo o qual à concessionária incumbe a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros.

O mesmo parecer reforça ainda que
“por se tratar de responsabilidade subsidiária, a empresa prestadora de serviço público responderá primariamente, de forma que o ente estatal – poder concedente – somente responderá nos casos de incapacidade financeira daquela”
.

A conclusão, portanto, impõe reconhecer que não se pode imputar à CETURB responsabilidade direta quando a execução do serviço é atribuída integralmente à permissionária que detém relação de emprego com os agentes envolvidos.

A atuação da CETURB, como corretamente afirmado na sentença, não abrange a operação do transporte coletivo, tampouco o gerenciamento dos prepostos que atuam diretamente no embarque e desembarque dos passageiros, circunstância que afasta qualquer presunção de responsabilidade por ato de terceiro.

Assim, o fato de a CETURB exercer função fiscalizatória não altera o regime de responsabilidade estabelecido pelo legislador, o qual não admite interpretação extensiva para imputar-lhe responsabilidade direta, sobretudo quando não há qualquer elemento probatório indicando omissão específica ou falha atribuível ao órgão gestor.

Nesse viés, afastada a legitimidade da CETURB, a manutenção da sentença é medida que se impõe, pois a ausência de nexo causal entre a conduta da apelada e o evento danoso torna inviável o prosseguimento da demanda.

No tocante aos honorários, não há razão para reforma, porque a sentença aplicou corretamente o art. 85, §2º, do CPC, fixando percentual proporcional, e eventual suspensão de exigibilidade opera automaticamente nos termos do art. 98, §3º, do CPC, não havendo ilegalidade a corrigir.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, com base no §11 do art. 85 do CPC, ficando a exigibilidade suspensa por força do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.